Tribunal: TJMT
Processo: 0050160-35.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050160-35.2014.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS - CPF: 156.868.331-68 (APELANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 084.458.377-45 (APELADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO DESTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – “ERROR IN PROCEDENDO” CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Indiferentemente de não mais subsistir o feito executivo, certo é que ainda prevalece o interesse processual da autora em ver a questão posta “sub judice” analisada e, por ventura, julgada procedente a pretensão, não havendo que se falar, portanto, em perda de objeto desta demanda.

2. Assim. não há que se falar em falta de interesse processual, porquanto a parte autora demonstrou a necessidade de buscar a intervenção do Estado-Juiz para ver reconhecida sua pretensão, restando, por isso, satisfeito o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional.

3. Ademais, o feito tramitou normalmente, sendo que a autora/apelante se manifestou concordando com a digitalização do processo e pugnando pelo julgamento do feito, não havendo que se falar, também, em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o longo trâmite do processo sem impulsionamento pela parte autora.

4. Restando evidenciado o “error in procedendo” do juízo, a cassação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS,
com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela para Suspensão da Execução no. 0050160-35.2014.8.11.0041, ajuizada em face de
RODRIGO JOSE PEIXOTO VELLOZO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos IV e VI do art. 485, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 162348799).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em suma, a nulidade da sentença, pois, no caso, já foi apresentada contestação pelo apelado, bem como a apelante impugnou a contestação, estando maduro para o julgamento do mérito com a documentação já acostada aos autos. Não havendo razão para a extinção sem julgamento do mérito.

Sustenta que, o negócio simulado ou com dolo é nulo de pleno direito, em especial a aplicação do artigo 167 e incisos, do Código Civil.

Defende que, a simulação é causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1o, incisos I a III, CC).

Afirma que, o apelado nunca foi proprietário do imóvel para alienar à apelante e a máxima jurídica sedimentada que “ninguém pode transferir o que não tem” (ID 162348350).

Intimado, o banco apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 163807200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que, a sentenciante entendeu pela perda do objeto desta demanda, ante a extinção da ação de execução no. 0003659-33.2008.8.1.0041, o que prejudica a apreciação desta demanda ante a manifesta e superveniente perda de interesse processual, bem como por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o processo, ajuizado há mais de 08 (oito) anos, tramitou sem a prática de qualquer ato efetivo para a satisfação integral da pretensão almejada, situação esta que acabou violando, em demasia, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No entanto, a meu sentir não andou bem a Sentenciante.

A uma porque, a extinção da ação de execução sem resolução do mérito não afasta o interesse processual nesta demanda, pois, aqui, a parte autora pretende a nulidade do negócio jurídico que deu ensejo à emissão dos títulos que embasam a execução, e não apenas a nulidade da execução e seus respectivos atos expropriatórios em si.

Logo, não há que se falar em falta de interesse processual, porquanto a parte autora demonstrou a necessidade de buscar a intervenção do Estado-Juiz para ver reconhecida sua pretensão, restando, por isso, satisfeito o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional.

Em sendo assim, indiferentemente de não mais subsistir o feito executivo, certo é que ainda prevalece o interesse processual da autora em ver a questão posta “sub judice” analisada e, por ventura, julgada procedente a pretensão, não havendo que se falar, portanto, em perda de objeto desta demanda.

A duas porque, extrai-se dos autos que o feito tramitou regularmente, com a apresentação de defesa pela parte ré, em
10/02/2020
(ID 162348790 - Pág. 99/101 - fls. 107/109) e apresentação de impugnação à contestação em
18/03/2020
(ID 162348792).

Empós, intimadas as partes para se manifestarem quanto à digitalização dos autos, e a autora também para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 162348793), tem-se que a autora/apelante se manifestou concordando com a digitalização e pugnando pelo julgamento do feito, por não possuir outras provas a serem produzidas (ID 162348795), não havendo que se falar, também, em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o longo trâmite do processo sem impulsionamento pela parte autora.

Nesse contexto, resta evidenciado o “error in procedendo” do juízo, de modo que cassação da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES QUANTO A DIVISÃO E QUINHÃO DE CADA CONDÔMINO - INEXISTÊNCIA - CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Apenas deve ser reconhecida a falta de interesse recursal, quando se verifica a devolução de temas não discutidos no curso da instrução processual em primeira instância ou sobre os quais a parte recorrente não restou sucumbente.
Quando a apreciação do litígio se esgotou em uma análise confusa dos fatos, na adoção de procedimentos equivocados ignorando-se o real cenário vivenciado pelas partes, e em uma conclusão absolutamente não conforme com a melhor prestação jurisdicional, impõe-se reconhecer o error in procedendo (erro de atividade), devendo-se anular a sentença
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0329.16.000752-5/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023).

APELÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CANCELAMENTO DO CONTRATO - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Tendo a autora deduzido sua pretensão de ver declarada a nulidade da transação bancária realizada, bem como a condenação do banco demandado pelo ressarcimento dos danos morais sofridos, como decorrência de suposta falha na prestação dos serviços oferecidos, ainda que tenha ocorrido prévio pedido administrativo e iniciadas as providências para o cancelamento do contrato em questão,
não há que se falar em falta de interesse de agir, por perda de objeto
ou mesmo ausência de pretensão resistida, quando pelo próprio teor da defesa apresentada nos autos, é possível extrair o contrário
.
O interesse de agir pressupõe a verificação do binômio utilidade e necessidade do pronunciamento judicial invocado pela parte, como meio adequado para obter a satisfação de um interesse lesado
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.271253-1/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da sentença, com o que determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução, se for o caso, e consequente julgamento da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023